Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos, no montante de R$ 21.286,29 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos).
2. Nas razões recursais, afirma o autor que, no dia 15 de abril de 2020, recebeu ligação de suposto funcionário do BRB, que informou que havia sido feita uma compra com a utilização do cartão de crédito do consumidor, tendo sido advertido que deveria entrar em contato com a instituição financeira, no número de telefone por ele indicado, acaso não reconhecesse tal transação financeira. O autor, então, ligou para o telefone designado, oportunidade em que o atendente, que possua todos os dados pessoais do autor, avisou que seria necessário fazer o recolhimento dos cartões para perícia.
3. Acrescenta que “acreditando que estava falando com a requerida o autor acatou todas os requerimentos que lhe foram feitos. A partir deste momento foram realizadas diversas transações, inclusive um empréstimo no valor de R$ 19.588,00 em 60 parcelas de R$ 600,00 e também, compras e transferências no próprio dia 15/04, sendo estas no valor de R$ 940,59 e R$ 757,70, respectivamente, as quais dão a monta de R$ 21.286,29 (vinte e um mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), não poderiam ter sido feitas pelo autor, tendo em vista que as compras foram realizadas no estado de São Paulo em quantidade vultosa, fora do padrão de consumo”.
4. Aduz que não forneceu a senha, mas apenas entregou o cartão de crédito.
5. Alega que “Não se pode imputar a responsabilidade pelas transações contraídas de forma criminosa e fraudulenta ao autor, primeiro pelo fato de que as operações foram realizadas sem seu consentimento e conhecimento; segundo pois deveria ter a instituição financeira requerida ter constatado a série de transações atípicas e suspeitas realizadas em pequeno intervalo temporal, efetuando o bloqueio imediato do cartão a fim de resguardar o consumidor, o que não foi feito, ensejando assim a responsabilidade da requerida”.
6. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.
7. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
8. Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
10. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
11. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencido a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários.
12. Os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo, foram realizadas diversas transações, inclusive um empréstimo no valor de R$ 19.588,00, além de compras e transferências, em local diverso do domicílio do autor, que fogem do perfil do requerente, sem qualquer interferência da instituição financeira.
13. O réu, por sua vez, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros (art. 373, II, do CPC), porquanto não apresentou prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
14. Destaca-se que “o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. 5. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 6. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. [...] Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio” (Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Acórdão No 1271510, Publicado no DJE: 19/08/2020).
15. Verifica-se, pois, que não é o caso de atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o dano decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
16. Nessa moldura, é de se dar provimento ao recurso para declarar a inexistência dos débitos do autor com o réu, no montante de R$ 21.286,29 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), que tiveram origem na fraude ventilada nos presentes autos.
17. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, nos termos do item anterior.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.